Tribunal: TJSP
Processo: 1000217-23.2021.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
r Municipal no 118/02. Precedentes.
7. Desfecho de origem parcialmente reformado. Recurso da autora provido em parte, recurso da municipalidade não conhecido e recursos da autarquia municipal e oficial desprovidos, com singela observação e majoração da honorária sucumbencial, à força do §11, do art. 85, do CPC
(TJSP; Apelação Cível 1000217-23.2021.8.26.0153; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Cravinhos - 2a Vara; Data do Julgamento: 09/05/2024; Data de Registro: 09/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Pensão

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

Cravinhos

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/05/2024

Data de publicação:

09/05/2024

Ementa:
APELACÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO COMUM. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A FILHO. Recursos tirados contra sentença de parcial procedência que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, no que atina ao pedido de revisão de benefício de pensão por morte e procedente o pleito de habilitação da autora como dependente do servidor municipal

Ementa:
APELACÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO COMUM. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A FILHO. Recursos tirados contra sentença de parcial procedência que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, no que atina ao pedido de revisão de benefício de pensão por morte e procedente o pleito de habilitação da autora como dependente do servidor municipal falecido, na qualidade de companheira.
1. Condenação em obrigação ilíquida que determina o reexame, a teor do verbete sumular no 490 do STJ.
2. Apelo do ente municipal. Município de Cravinhos que não é parte ou terceiro juridicamente admitido na origem. Ausente justificativa quanto à necessidade de provimento jurisdicional. Ilegitimidade e falta de interesse recursal (art. 996 do CPC). Precedentes da Câmara e desta Corte bandeirante. Não conhecimento.
3. Sentença que padece de citrapetição no ponto em que deixou de se ocupar do pedido de revisão de benefício previdenciário. Vício reconhecido. Possibilidade de julgamento do mérito pelo Tribunal, com esteio na teoria da causa madura. Inteligência do art. 1.013, §3°, I do CPC.
4. Revisão de benefício previdenciário. Sem que compreenda a natureza jurídica dos aportes que ladeavam o vencimento do servidor ao tempo do óbito, se vocacionados ou não à composição do valor do benefício da pensão por morte, prevalece a extensão do benefício fixada por ato administrativo ornado por presunção relativa de legitimidade. Exegese do artigo 376 do CPC. Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito da parte autora, a atrair a regra contida no art. 373, inciso I, do CPC. Apelo da parte autora provido em parte para anular a sentença terminativa e, no mérito, julgar improcedente o pleito revisional.
5. Presença dos requisitos condutores à tutela provisória de urgência. Natureza previdenciária do aporte pecuniário que permite a antecipação dos efeitos da tutela em relação à autarquia, não se compreendendo o pedido na interdição de que trata a decisão na ADC no 04 (cf. Súmula 729 do STF). Precedentes. Apelo da parte autora provido nessa parte.
6. Apelo da autarquia municipal ré. Desacolhimento. Pretensão ao recebimento de pensão por morte pelo convívio em união estável com o falecido, ex-servidor municipal. Admissibilidade Situação comprovada por documentos e depoimentos testemunhais idôneos. Preenchido o requisito da convivência more uxorio à data do falecimento do ex-servidor municipal tem a companheira direito ao recebimento da pensão, nos termos da Lei Complementar Municipal no 118/02. Precedentes.
7. Desfecho de origem parcialmente reformado. Recurso da autora provido em parte, recurso da municipalidade não conhecido e recursos da autarquia municipal e oficial desprovidos, com singela observação e majoração da honorária sucumbencial, à força do §11, do art. 85, do CPC